Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO. VALOR DA CAUSA. ART. 292, INC. II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A autora comprovou o recolhimento do preparo e, nos autos da ação de cobrança, em cumprimento de sentença, procedeu ao levantamento da quantia remanescente oriunda da arrematação do imóvel de sua propriedade, o que representam atos incompatíveis com a pretensão relativa à gratuidade de justiça e à declaração de nulidade de atos processuais. Acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal da autora.
II – O não conhecimento da apelação da autora, por ausência de interesse recursal, enseja o não conhecimento do recurso adesivo do réu, art. 997, § 2o, do CPC.
III – O valor da causa na presente ação declaratória de nulidade de atos processuais praticados na ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, deve corresponder ao débito exequendo, e não ao valor da arrematação do imóvel, tanto que o saldo remanescente naqueles autos já foi levantado pela executada, ora autora.
IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
V – Apelação da autora e recurso adesivo do réu não conhecidos. Apelação do Condomínio-réu desprovida.